Tribunal: TJBA
Processo: 8000165-97.2019.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000165-97.2019.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:

APELADO: MARCELO WENDEL LEAL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA JOSE ANDRADE REIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA CITAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS contra sentença pro
latada,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, ajuizada por MARCELO WENDEL LEAL DOS SANTOS, que julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a nulidade do ato administrativo que transferiu o
A
utor da Secretaria de Saúde para a Guarda Civil Municipal, determinar sua reintegração
n
o cargo de origem e condenar o Município ao pagamento de indenização por dano mora
l,
no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
. O Município alega nulidade da citação, por ausência de intimação pessoal, e requer a invalidação dos atos processuais subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. V
erificar a validade da citação do
E
nte público, realizada por meio eletrônico e, por consequência, se é cabível a decretação de nulidade dos atos processuais subsequentes à suposta ausência de citação pessoal do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A intimação da Fazenda Pública por meio eletrônico, via sistema PJe, atende à exigência legal de intimação pessoal, conforme
o
previsto no art. 183, §1º, do CPC e no art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006.

4. A certidão constante dos autos comprova que houve ciência eletrônica do ato citatório pelo Município, em 17/05/2019, afastando a alegação de ausência de citação válida.

5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a validade da intimação eletrônica para a Fazenda Pública e sua prevalência sobre outras formas de comunicação, como a publicação no Diário da Justiça Eletrônico.

6. A jurisprudência da Primeira Câmara Cível do TJ/BA, também, confirma a regularidade da intimação por meio eletrônico nos processos digitais, mesmo em demandas que envolvam entes públicos.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 183, §1º, 242, §2º, e 344; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º, §6º, e 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.912.771/RN, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 28.03.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.899.694/PI, rel. Min. Olindo Menezes, j. 22.02.2022; TRF-3, ApCiv 5000523-35.2020.4.03.6133/SP, rel. Des. Diva Malerbi, j. 08.10.2021; TJBA, Apelação 0805520-02.2014.8.05.0001, rel. Des. Maria de Lourdes Medauar, pub. 11.04.2018.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
n° 8000165-97.2019.8.05.0043
,
oriundos da Comarca de
Canavieiras
, em que figura como Recorrente
o
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
,
sendo Recorrido
MARCELO
WENDEL LEAL DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.